Tribunal: TJDFT
Processo: 0004940-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.

Se as provas - declarações dos policiais - deixam dúvidas se as drogas mantidas em depósito eram de propriedade do acusado, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação provida.